Tribunal: TJMT
Processo: 0003464-35.2017.8.11.0008
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003464-35.2017.8.11.0008

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Prestação de Serviços, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO VITOR RODRIGUES ALVES - CPF: 036.705.731-00 (APELANTE), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – DEMORA NA RELIGAÇÃO DO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA – ATO ILÍCITO DA CONCESSIONÁRIA – NÃO DEMONSTRADO - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A necessidade da religação da energia na unidade consumidora instalada na sua residência, somente ocorreu diante da suspensão do fornecimento da energia pela falta de pagamento das faturas em atraso.

2. Não fosse suficiente e rechaçando de vez a irresignação lançada neste apelo, fato é que a demora de sete (7) dias, após o pagamento das faturas em atraso, para a religação da energia não pode ser simplesmente imputada à requerida, ora apelada.

3. Tanto é assim que, conforme os fatos narrados na exordial, no dia seguinte a solicitação efetuada em 31.05.2017 para que fosse religada a energia elétrica, os funcionários da requerida, ora apelada, compareceram no imóvel, contudo, só não efetuaram a religação diante da necessidade de reparos no aterramento elétrico, cuja obrigação era do requerente, ora apelante.

4. Nesse contexto, não caracterizado ato ilícito por parte da requerida, ora apelada, quanto à demora para a religação do fornecimento da energia elétrica na residência do requerente, ora apelante, não há que se falar em indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
JOÃO VÍTOR RODRIGUES ALVES
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Tutela de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente de n.º 0003464-35.2017.8.11.0008, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i. tornar definitiva a decisão liminar proferida às folhas 20/21;

ii. determinar que a requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica ao requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do artigo 537,
caput,
do Código de Processo Civil; e

iii. condenar a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante o disposto no artigo 85 §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 133918406 – págs. 242 a 253), o requerente, ora apelante, sustenta que, diante da demora da requerida, ora apelada, em efetuar a religação da energia elétrica, faz jus ao recebimento da indenização por danos morais pleiteada na inicial.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Intimada, a requerida, ora apelada, deixou transcorrer o prazo para apresentar contrarrazões (id. 133918406 – pág. 272).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais pleiteado pelo requerente, ora apelante, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o requerente, ora apelante, sustenta que, diante da demora da requerida, ora apelada, em efetuar a religação da energia elétrica, faz jus ao recebimento da indenização por danos morais pleiteada na inicial.

Não assiste razão ao requerente, ora apelante.

Isso porque a necessidade da religação da energia na unidade consumidora instalada na sua residência, somente ocorreu diante da suspensão do fornecimento da energia pela falta de pagamento das faturas em atraso.

Não fosse suficiente e rechaçando de vez a irresignação lançada neste apelo, fato é que a demora de sete (7) dias, após o pagamento das faturas em atraso, para a religação da energia não pode ser simplesmente imputada à requerida, ora apelada.

Tanto é assim que, conforme os fatos narrados na exordial, no dia seguinte a solicitação efetuada em 31.05.2017 para que fosse religada a energia elétrica, os funcionários da requerida, ora apelada, compareceram no imóvel, contudo, só não efetuaram a religação diante da necessidade de reparos no aterramento elétrico, cuja obrigação era do requerente, ora apelante.

Nesse contexto, não caracterizado ato ilícito por parte da requerida, ora apelada, quanto à demora para a religação do fornecimento da energia elétrica na residência do requerente, ora apelante, não há que se falar em indenização por danos morais.

Não bastasse, é cediço que a indenização por danos morais se reserva para aqueles casos mais graves, em que ocorra a efetiva ofensa à dignidade do ser humano, o que, conforme a análise de todo o processado, não restou demonstrado nos autos.

Assim, como o requerente, ora apelante, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não demonstrou o fato constitutivo do seu direito para que a requerida, ora apelada, seja condenada ao pagamento da indenização por danos morais pleiteada na sua petição inicial, a improcedência desse pedido é medida que se impõe.

A propósito, vejamos o que dispõe o supramencionado artigo:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”
(grifo nosso).

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Portanto, tendo em conta que o requerente, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023